Tribunal: TJMT
Processo: 1004037-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004037-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Prescrição, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), REINALDO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 890.135.061-00 (PACIENTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), NILSON DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL GRAVE – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PE
N
AL –

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
–

PENA
IN ABSTRATO
–
POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, III DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO PACIENTE
DECLARADA –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração
. Assim,
uma vez decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a
presente data
, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva d
o Estado é
medida
que se impõe.

Pedido julgado procedente, ordem de habeas corpus concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Dias Pio, em favor de
Reinaldo Souza Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde a Ação Penal n. 0000037-10.1998.8.11.0036 na qual é acusado da prática do crime previsto no art. 129, § 1o, II, do Código Penal, perpetrado em 27 de setembro de 1997.

Afirma o impetrante que a exordial acusatória foi recebida em 12 de março de 1998; e que no dia 18 de junho de 2004, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, houve a suspensão da tramitação do processo e do prazo prescricional por conta do fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido.

Assevera que entre a data do recebimento da denúncia até a suspensão da tramitação acima noticiada
transcorreram

seis anos
; afirmando, outrossim, que nos termos do enunciado da Súmula n. 415 do Superior Tribunal de Justiça, “
tem-se que ocorrera a prescrição intercorrente, eis que há lapso temporal de mais de 19 anos sem a prolação sentença condenatória em face do Denunciado
”.

Sustenta que o Ministério Público concordou com a pedido de reconhecimento da prescrição, contudo, a autoridade acoimada de coatora indeferiu a sua pretensão o que, na sua concepção, não poderia ter ocorrido já que não havia nos autos do processo principal qualquer manifestação no sentido de que o pedido de prescrição deduzido pelo paciente fosse indeferido.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o trancamento da ação penal. E, no mérito, a convolação em definitivo da medida de urgência por ventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido
,
por intermédio das razões encontradiças no
ID

120770987
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante no

ID
123149487
,
opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante pretende o trancamento da ação penal
acima citada
, alegando a ocorrência de
pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
do crime imputado ao paciente
, devendo, por conseguinte,
ser declarada a extinção da
sua
punibilidade em relação
ao
crime
de
lesão corporal grave
, previsto no art.
1
29
, §
1
o, I
I
, do Código Penal
.

T
em razão o impetrante, porquanto
da análise
destes
autos

não resta a menor dúvida que ocorreu a extinção da punibilidade de
Reinaldo Souza Oliveira
pelo ilícito que lhe foi atribuído na
Ação Penal n. 0000037-10.1998.8.11.0036
, em trâmite
no

Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga
, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (12.03.1998) e a presente data, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstrato
.

Como se sabe,
a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Além disso,
impõe-se registrar que

a prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitado em julgado a sentença, regula-se pela pena máxima aplicada ao delito em apuração. Assim,
no caso vertente
, levando-se em conta que a pena máxima prevista para o delito tipificado no art.
129, § 1o, do Código Penal
, é de
5
(
cinco
) ano
s
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
12
(
doze
) anos, como preconiza o art. 109,
III
do Código Penal.

Em relação
à
marcha
do processo em alusão
, verifica-se
que a
denúncia foi recebida em
12
de
março
de
1998
; o
paciente
foi citado por edital, não comparecendo aos autos, motivo pelo qual

o processo e o prazo prescricional foram suspensos no dia
18 de junho de 2004
, permanecendo nessa condição até o dia
17
de
junho
de 2016, voltando o processo a tramitar regulamente e o prazo prescricional a correr
no dia seguinte (18.06.2016)
. Logo, entre o recebimento da denúncia e
a presente data
, subtraído o tempo que o processo e prazo prescricional ficaram suspensos (
12 anos
) decorreram mais de
12
anos
, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sendo, portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
em

abstrato
.

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando a
matéria deixou
assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES
PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
Q
UESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETRO
ATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Posto isso,
julgo procedente o pedido aviado em favor de
Reinaldo Souza Oliveira
; por consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada,

para reconhecer,
com fulcro nos
arts
. 107, IV c/c
109,
I
II
do Código Penal,
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, pela prática do crime de
lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1o, II, do Código Penal
,
declarando
extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022